Tribunal: CARF
Processo: 10850.722446/2016-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.722446/2016-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.493 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
TEREOS AÇÚCAR E ENERGIA BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 22/12/2012
MULTA REGULAMENTAR. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
LEI
No
12.249,
DE
11/06/2010,
ART.
74,
§
17.
INCONSTITUCIONALIDADE. STF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 736.
Havendo a declaração de inconstitucionalidade da multa prevista no §17 do art.
74 da Lei n.o 9.430/96 pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema
736 é incabível a aplicação da penalidade prevista no dispositivo legal
reputado inconstitucional.
Recurso voluntário provido para anular a decisão da DRJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa - Relator
(documento assinado digitalmente)
Nome do Redator - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Frederico
Schwochow de Miranda, Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos, Jorge Luís Cabral,
Marina Righi Rodrigues Lara, Renata da Silveira Bilhim e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Ausentes os conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares .
Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduzo aqui o Relatório da Resolução n.o 3402-
003.273, de 25 de novembro de 2021 (e-fls. 438/441):

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.722446/2016-15
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.493 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.722446/2016-15

Trata-se de Auto de Infração para exigência de multa regulamentar com fulcro no art.
74, § 17 da Lei no 9.430/96 pelo indeferimento de crédito no(s) pedido(s) de
compensação não homologada, analisados e não reconhecidos em PAF. A fiscalização
respaldou o Auto de Infração na redação do dispositivo previsto na Lei no 12.249/2010,
procedendo com o cálculo da multa sobre “o valor do crédito objeto de declaração de
compensação não homologada” e não sobre o “valor do débito” na forma prevista na
redação dada pela Lei no 13.097/2015.

Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na
sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto, em
síntese: (1) o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela Lei então vigente, independentemente de ter sido posteriormente
modificada ou revogada; (2) aplica-se, nos termos da legislação, multa isolada de 50%
(cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada.

Intimada da decisão, a empresa apresentou Recurso Voluntário alegando, em síntese:
(i) a nulidade da autuação face o erro no enquadramento legal da autuação, que
se respaldou e procedeu com o cálculo do valor supostamente devido com base
em legislação não mais vigente à época da autuação, em desconformidade com a
expressão do art. 144, §1o, do CTN;
(ii) a inexistência de infração face a validade das compensações realizadas e não
reconhecidos em PAF;
(iii) que a multa aplicada restringe o direito da Recorrente à compensação,
previsto no artigo 170 do CTN e no artigo 74 da Lei no 9.430/96.

Naquela oportunidade o julgamento dos presentes autos foi sobrestado até que
houvesse o julgamento até o julgamento administrativo definitivo do processo n.o
10850.720393/2013-47

Através do Despacho de e-fls. 469, os autos foram encaminhados para sorteio e
julgamento.

É o relatório

Voto
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.493 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.722446/2016-15

Resume-se a questão posta nos presentes autos à análise da incidência da multa
prevista no art. 74, §17 da Lei n.o 9.430/96, com a redação dada pela Lei n.o 13.097/2015) em
razão da não homologação das compensações pleiteadas pelo sujeito passivo no Processo n.o
10850-720.394/2013-91.

A matéria foi objeto de decisão definitiva pelo Supremo Tribunal Federal, sob a
sistemática da repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 769.939 (Tema
736).

Na visão do Ministro Edson Fachin

“(...) o pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria, ao fim e ao
cabo, imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.”

A incompatibilidade entre a realização do pedido de compensação e a imposição
da multa ora sob análise foi destacada também pela Ministra Carmen Lúcia ao afirmar que

“Assim como a exigência de depósito prévio, a multa prevista no § 17o do art. 74 da Lei
n. 9.430/1996 tem por objetivo a intimidação do contribuinte de forma a desestimulá-lo
a apresentar declarações de compensação, incidindo ainda que não haja falsidade no
pedido, pelo que frustra o regular exercício do direito de petição.”

Ao final do julgamento foi fixada a seguinte tese:

"É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária".

A decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 736 teve o seu trânsito em
julgado certificado em 20 de junho do corrente e, por força do disposto no art. 62, §2o do
RICARF devem os Conselheiros reproduzi-las no âmbito deste Conselho.

Portanto, diante da inconstitucionalidade da multa prevista no §17 do art. 74 da
Lei n.o 9.430/96, há de ser dado provimento ao presente recurso.

DISPOSITIVO

Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.493 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.722446/2016-15

Em face do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa

Fl. 477
DF CARF MF
Original